Tribunal: CARF
Processo: 11080.732348/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732348/2018-71
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-011.547 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrentes
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/10/1995
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
A contagem do prazo decadencial da multa isolada por não homologação da
compensação está prevista nos arts. 150, § 4o, e 173 do CTN, devendo ser
descartado, de plano, o primeiro dispositivo, por não se tratar, na espécie, de
lançamento por homologação e sim de ofício por excelência. Aplica-se,
portanto, o lustro temporal preconizado pelo art. 173 do CTN.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária, nos termos
da decisão proferida na ADIN.o 4905.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DE
ALÇADA SUPERIOR AO VALOR EXONERADO.

Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e, quanto
ao Recurso Voluntário, em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, em lhe dar
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732348/2018-71
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a Impugnação.
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2046/2018 (fls. 2/3), para exigência de multa por compensação não homologada,
declarada
nos
PER/DComps
no
06433.05408.250413.1.3.57-4517,
18510.77189.240513.1.3.57-3050 e 40696.83717.190613.1.3.57-9940 (processo no
13896.903048/2014-90), no valor total de R$ 42.748.992,31.
A fundamentação legal apontada pela autoridade autuante para a imposição da
multa isolada foi o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
No campo “Demonstrativo de Apuração do Crédito Tributário”, constam as seguintes
informações:
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 85.497.984,63 Valor da Multa = Base
de cálculo X Percentual da Multa (50%) Valor da Multa por compensação não
homologada (Código 3148) = R$ 42.748.992,31
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da Multa
por Compensação Não Homologada".
Cientificada em 05 de dezembro de 2018 (fl. 5), a contribuinte apresentou, em 27 de
dezembro de 2018, a impugnação de fls. 10/35, em que argumentou, em suma, o que
segue:
i) nos autos do processo administrativo no 13896.903048/2014-90 (será julgado na
mesma sessão), quando da análise da defesa por ela apresentada, a DRJ determinou a
conversão do julgamento em diligência, tendo sido produzido Relatório de Diligência
Fiscal conclusivo no sentido da homologação parcial das compensações;
ii) a regra do art. 74, §17, da Lei no. 9.430, de 1996, deve ser interpretada em
conformidade e sistematicamente com as demais normas existentes no ordenamento
jurídico, devendo ser aplicada, em caso de não homologação, tão somente a regra do art.
63 daquela lei, ou, quando muito, o seu art. 61;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

iii) é evidente o caráter confiscatório da multa e a violação ao direito de petição, ampla
defesa e contraditório, “conforme já reconhecido pela jurisprudência pátria, inclusive
pelo A. STF ao decidir pela repercussão geral da matéria (RE n° 796.939)”;
iv) não incorreu na situação prevista em lei para a aplicação dessa penalidade, já que
ainda está pendente de apreciação sua defesa, dotada de efeito suspensivo, nos termos
do art. 74, §§ 11 e 18 da Lei no 9.430, de 1996, não havendo que se falar em decisão da
esfera administrativa que possa ser considerada exeqüível;
v) em sede de preliminar, a impossibilidade de exigência de multa em razão do decurso
do prazo decadencial, com base no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, pois fora
intimada em 05/12/2018;

vi) em face da publicação da Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que alterou a
redação do § 17 do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, além da hipótese de multa em mero
pedido de ressarcimento, adveio nova hipótese de incidência da multa isolada de 50%
também sobre o valor do débito objeto da declaração não homologada;
vii) as novas normas tiveram por objetivo impedir a apresentação de enorme número de
pedidos de ressarcimento e de compensação e, principalmente, de impedir que
contribuintes de má-fé se beneficiassem da ineficácia da Administração Pública para
apreciar todos esses pedidos no prazo de 5 (cinco) anos, podendo resultar na
homologação tácita de créditos ilegítimos;
viii) muito embora a redação da norma permita uma interpretação equivocada de que a
multa seria aplicável indistintamente, quando se lê a exposição de motivos, fica evidente
que a razão de ser da norma foi punir contribuintes de má-fé;
ix) em 2013 (ano em que se deu a transmissão dos PER/DComps), vigorava apenas a
norma que aplicava a multa de 50% sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido (Lei no 12.249, de 2010, que foi revogada
posteriormente), sendo que apenas em janeiro de 2015 foi editada a norma que instituiu
a multa objeto do presente processo;
x) deve ser afastada a aplicação do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, em razão de
sua contrariedade com o ordenamento jurídico, para que prevaleça apenas a regra do art.
61 e parágrafos, também daquela lei, acarretando a sujeição apenas ao pagamento de
multa de mora, limitada a 20%, e de juros de mora sobre os tributos que não foram
pagos nos prazos;
xi) a legitimidade dos créditos utilizados nos PER/DComps que conduzirá à sua
homologação e o erro na apuração da base de cálculo da multa aplicada.
Por todo o exposto, entende a impugnante que a multa isolada prevista pelo art. 74,
§17, da Lei no. 9.430/96 deve ser afastada no caso concreto da Impugnante porque (1)
a penalidade não tem como pressuposto nenhum ato ilícito cometido pelo contribuinte;
(2) a penalidade viola o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos,
assegurado pela Constituição Federal (artigo 5o, XXXIV); (3) não pode existir
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

aplicação de penalidade em razão de mero indeferimento do pedido de compensação,
sem que tenha existido prejuízo ao Erário e má-fé do contribuinte; (4) acaba
desestimulando o exercício do direito de reaver tributos indevidamente recolhidos,
tendo em vista a possibilidade de penalidade financeira em elevado montante; (5) a
penalidade nada mais é que sanção política aplicada como forma ilegal de coerção do
contribuinte; e (6) existe violação ao não confisco (artigo 150, inc. IV, da CF/88).
Ao apreciar a impugnação a Delegacia Regional de Julgamento julgou
parcialmente procedente as alegações do contribuinte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/10/1995
IMPOSIÇÃO DA MULTA ISOLADA ANTES DO TÉRMINO DA DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer vedação legal para o lançamento da multa isolada por não
homologação da compensação antes do término da discussão administrativa no processo
correspondente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. HIPÓTESE LEGAL.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa isolada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega da
declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O acórdão foi assim concluído:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo a multa isolada no valor de R$
36.763.134,63.
(...)
Recorre-se de ofício da presente decisão, em virtude de que o valor exonerado superou
o limite previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe
sobre a interposição de recurso de ofício de que trata o art. 34, inciso I, do Decreto no
70.235, de 1972.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a
reforma do julgado e posteriormente apresentou petição requerendo a aplicação da tese firmada
no RE n° 796.939/RS, em sede de repercussão geral (“tema STF n° 736”), e da ADI 4905.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido.
Preliminarmente foi arguido a impossibilidade de exigência de multa em razão do
decurso do prazo decadencial, previsto no artigo 74, §5o, da lei no 9.430/96 com a seguinte
redação, vigente à época da autuação:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita Federal,
atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a
serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e
contribuições sob sua administração.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A alegada decadência é fundamentada pelo recorrente tendo como parâmetro a
data da transmissão das compensações que deram azo à multa aplicada no auto aqui analisado.
Alega a Recorrente que:
Sendo assim, ao contrário do alegado pelo v. acórdão, deve ser aplicado o disposto
no 74, §5o, da Lei no 9.430/96, que determina que o prazo para homologação da
compensação declarada pelo contribuinte é de 5 (cinco) anos, contados da data da
entrega das respectivas declarações de compensação, que no presente caso, ocorreram
em 25/04/2013, 24/05/2013 e 19/06/2013 (Doc. 06 da Impugnação), conforme se
observa da tabela abaixo:

Ora, a intimação do Auto de Infração para a cobrança da multa isolada se deu
apenas em 05 de dezembro de 2018, isto é, mais de 5 (cinco) anos após a transmissão
das PER/DCOMP’s n°s 06433054082504131357-4517, 18510771892405131357-3050
e 40696837171906131357-9940. Veja-se:

Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

Inicialmente esclareço que a legislação utilizada trata do prazo decadencial
relacionado à Declaração de Compensação, que nada tem de semelhante com o prazo para
autuação em casos de infrações cometidas pelos contribuintes.
Nesse sentido, equivoca-se o Recorrente em seus fundamentos, sendo acertada a
decisão do DRJ que abaixo reproduzo:
(...)
A Solução de Consulta Interna Cosit n° 29, de 8 de novembro de 2010, tratou da
contagem do prazo para o lançamento da multa isolada:
5. Assim, no caso de compensação não-homologada, aplica-se a multa isolada
prevista no § 17 c/c o § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; na hipótese de
comprovação de falsidade da declaração e de compensação não-declarada (esta
última nas hipóteses descritas no inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996), as penalidades aplicáveis estão previstas no caput e
parágrafos do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003.
6. Quanto ao instituto da decadência, está previsto nos arts. 150, § 4o, e 173 do
CTN, devendo ser descartado, de plano, o primeiro dispositivo, por não se tratar,
na espécie, de lançamento por homologação e sim de ofício. Aplica-se, portanto,
o art. 173 do CTN, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
(...)
8. A decadência em matéria tributária tem por início da contagem do tempo o
instante em que o direito nasce. A compensação opera-se mediante a entrega a
Declaração de Compensação (Dcomp) extinguindo o crédito tributário desde já,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, homologação essa que se
dá, a teor do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, no prazo de cinco anos
contados da data da entrega da referida declaração, sob pena de homologação por
decurso de prazo. O ato homologatório ou não da compensação pode se dar a
partir da entrega da declaração, sendo que os efeitos da não homologação da
compensação retroagem à data da entrega da declaração. Dessa forma, o
entendimento que melhor se coaduna com a decadência na aplicação da multa
por compensação indevida, em face da peculiaridade de que se reveste esse
instituto, é o de que o “dies a quo” se dá no primeiro dia do exercício seguinte ao
da apresentação da Declaração de Compensação (Dcomp).
(...)
10. Assim, conclui-se que o “dies a quo” do prazo para lançar a multa isolada em
razão da não homologação da compensação ou do fato dessa ter sido considerada
não declarada é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a declaração
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

de compensação tenha sido apresentada, nos termos do art. 173, inciso I, do
CTN. (grifou-se)
No presente caso, os PER/DComps alvo da discussão (06433.05408.250413.1.3.57-
4517, 18510.77189.240513.1.3.57-3050 e 40696.83717.190613.1.3.57-9940) foram
transmitidos, respectivamente, em 25/04/2013, 24/05/2013 e 19/06/2013, tendo o termo
inicial de contagem do prazo decadencial se dado em 01/01/2014. Assim, o presente
lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2018. O contribuinte teve ciência da
lavratura da notificação de lançamento em 05/12/2018, dentro, portanto, do prazo
legalmente permitido para se efetuar o lançamento.
Por se tratar de multa isolada, aplicar-se-ia o prazo preconizado pelo art.173, I,
justamente porque a sua imposição pressupõe “lançamento de ofício por excelência”. E,
complementando as explicações então propostas pelo Relator da decisão a quo, imperioso dizer
que a multa isolada nunca é antes sujeita à declaração pelo contribuinte e, portanto, na origem
não se subsume ao lançamento por homologação. E esta é, por certo a questão nodal do
problema.
Diante do exposto rejeito a preliminar de decadência.
Mérito
Conforme relatado, este processo trata de Recurso Voluntário contra acórdão da
Delegacia Regional de Julgamento que manteve parcialmente o lançamento fiscal no valor de R$
36.763.134,63 sobre auto de infração lavrado para cobrança de multa isolada por compensação
não homologada, prevista pelo §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, na forma determinada pela
Lei no 12.249/2010 (posteriormente alterada pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015).
Assim, devemos nos ater a regularidade do Auto de Infração, que foi
fundamentado no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com os seguintes fatos geradores:
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 85.497.984,63
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 42.748.992,31
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada".

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 que determina a aplicação de multa pela
compensação indevida assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Feito estes esclarecimentos, passa-se ao exame das razões do Recurso
apresentado, sendo o ponto nodal a multa isolada de 50% sobre a compensação indevida e as
inconstitucionalidades sobre a referida Lei.
No que se refere as alegações de não cabimento da multa, que foram diversas por
parte do recorrente, cabendo destaque a eventual violação ao princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como toda a jurisprudência em construção, a época, sobre o tema,
importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema 736), conforme
ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE.
SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Por fim, no dia 18 deste mês de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu por unanimidade, em julgamento encerrado, que a multa isolada de 50% cobrada
aos contribuintes por não ter a compensação de crédito aceita pela Receita Federal é
inconstitucional.
Para o relator, Edson Fachin, frisa-se, que foi acompanhado de forma unânime
pelo colegiado, apenas com uma única ressalva, a multa é inconstitucional "...é inconstitucional
a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939 e da ADI n.o 4905, há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, em
razão de dispositivo expresso em seu regimento interno, aplicando o art. 62 do RICARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Em suma, as atas de julgamento do mérito da ADI no 4905 e do RE no 796.939,
submetido ao regime da repercussão geral, já foram veiculadas no site do Supremo Tribunal
Federal, tendo ocorrido o transitou em julgado da ADI n.o 4905 em 26 de maio de 20231, os
quais passo a reproduzir:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
“Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
ADI no 4905:
“Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na
parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11
de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente
o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira;
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Desta forma os processos de cobrança em curso devem ser extintos.
Recurso de Ofício
Em razão do valor exonerado pela Delegacia Regional de Julgamento, de R$
11.971.715,36 (R$ 42.748.992,31 - R$ 36.763.134,63), foi interposto Recurso de ofício previsto
no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a interposição de
recurso de ofício de que trata o art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972.
Ocorre que, na data do julgamento do presente Recurso, a referida portaria havia
sido revogada pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, na qual consta que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Dentro desse novo contexto fático, não há que se conhecer do Recurso de Ofício
em razão do valor previsto para sua interposição ser superior ao valor exonerado no presente
processo.
Outrossim, há de se observar a súmula CARF n.o 103, a qual orienta que o
Recurso de Ofício deve ser analisado em acordo com a legislação vigente à época do seu
julgamento. Vejamos:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Diante do exposto não conheço do Recurso de Ofício.
Conclusão
Nesse sentido, não conheço do Recurso de Ofício e Conheço do Recurso
Voluntário para rejeito a preliminar de decadência e dar-lhe provimento exonerando a multa em
razão da reconhecida inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, nos termos da decisão proferida na ADIN.o 4905.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.547 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732348/2018-71

Márcio Robson Costa

Fl. 609
DF CARF MF
Original